Tribunal: TJMT
Processo: 1031870-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031870-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), VINICIUS ALVES FORTE - CNPJ: 21.112.844/0001-02 (EMBARGANTE), VINICIUS ALVES FORTE - CPF: 002.447.231-09 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Vinicius Alves Forte e Vinicius Alves Forte – ME contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, no qual se discutia a legalidade de bloqueio de valores via SISBAJUD, sob alegação de impenhorabilidade, sustentando omissão quanto à apreciação expressa de dispositivos constitucionais e legais invocados, com finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre dispositivos constitucionais e legais indicados pelos embargantes, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a controvérsia relativa à penhora de valores via SISBAJUD, analisando a alegação de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

5.
A inexistência de comprovação de que os valores bloqueados estavam depositados em caderneta de poupança ou possuíam natureza alimentar afastou a incidência da regra de impenhorabilidade.

6.
A discordância da parte embargante quanto aos fundamentos adotados no acórdão não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

7.
O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, quando já existem fundamentos suficientes para embasar a decisão.

8.
O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida.

9.
Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a matéria controvertida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

3.
O prequestionamento é satisfeito quando a matéria jurídica é debatida e decidida, sendo dispensável a referência expressa aos dispositivos legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

VINICIUS ALVES FORTE
e
VINICIUS ALVES FORTE - ME
opuseram Embargos de Declaração em ID. 333983884, alegando a existência de omissão no acórdão de ID. 330746876, o qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O Recorrente alega que, embora o acórdão embargado tenha enfrentado questões relativas à legalidade dos encargos contratuais, deixou de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais e constitucionais invocados pela Embargante, sendo eles: Constituição Federal: art. 1, III, art. 5; e Código de Processo Civil: art. 805, art. 833, X e art. 854, § 3o, I.

Afirma que tais dispositivos foram suscitados nas razões do Agravo de Instrumento, mas não houve pronunciamento explícito no v. Acórdão, o que inviabiliza o exaurimento das instâncias ordinárias e o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, motivo pelo qual requer-se manifestação expressa sobre todos, para fins de prequestionamento.

Requer o acolhimento e provimento deste recurso integrativo, para reforma da decisão embargada, a fim de que sejam eliminados os vícios relatados e que este d. Juízo, manifeste-se a respeito da matéria aqui estruturada, integrando, ao final, à decisão.

Contrarrazões apresentadas em ID. 338894384.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“A tese recursal consiste na impenhorabilidade do montante bloqueado via SISBAJUD, por se tratar de verba inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Da análise do processo de origem, verifica-se que foram realizados bloqueios judiciais por meio do sistema SISBAJUD na data de 26 de fevereiro de 2025. Os bloqueios, no valor total de R$ 1.090,33 (hum mil noventa reais e trinta e três centavos), incidiram sobre as contas bancárias do Agravante (ID. 185927861 - origem).

Não obstante a alegação de impenhorabilidade do valor mencionado, verifica-se que não há comprovação de que a quantia estivesse depositada em caderneta de poupança, diante da ausência de documentos que fundamentem tal assertiva.

Ademais, a ausência de comprovação sugere, em princípio, que os valores bloqueados não são essenciais à subsistência dos Agravantes, visto que, mesmo após o bloqueio, não foram apresentados nos autos extratos bancários das contas em que os valores foram retidos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento no. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021).

Logo, resta descaracterizada a alegação de impenhorabilidade dos montantes encontrados nas contas bancárias, admitindo-se a penhora e sendo inviável a restituição aos Agravantes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

”.

Desse modo, a alegada omissão sustentada pelo Embargante diz respeito, em verdade, a discordância quanto aos fundamentos adotados no acórdão, revelando
nítido intuito de rediscussão do mérito
, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção”
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Além disso, o prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador, como ocorreu no caso.

Conforme dispõe o art. 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desse modo, resta atendida a finalidade prequestionadora dos embargos, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026